Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700632-47.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON FERREIRA DE SA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WYARA MORAIS ALVES, advogada constituída, com OAB/DF no 27.527, em favor de EDSON FERREIRA DE SÁ, preso desde 24/1/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Paranoá (fls. 4/15). Alega a impetrante que os fatos não ocorreram como informados na denúncia, já oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo d. Juízo imputado de coator, inclusive a própria mãe da suposta vítima teria afirmado ter dúvidas a respeito da narrativa da infante. Narra que o paciente sofreu acidente automobilístico que determinou o uso de cadeira de rodas. Diante das más condições do local em que foi encarcerado e da falta de acompanhamento médico, contraiu uma infecção na perna direito, que o levou a ser internado no Hospital de Base de Brasília. Aponta que o paciente está em vias de receber alta hospitalar, porém o retorno para as dependências carcerárias, significará “o mesmo que esperar a piora de seu quadro atual, bem como aguardar sequelas de natureza grave e permanente.” (fl. 6). Insurge-se contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o argumento de que é nula por ausência de fundamentação. Assevera que o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia deixo de analisar a possibilidade de aplicação das normas estabelecidas na Resolução no 62 do CNJ, afirmando que o paciente faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Apresenta “como precedente o famoso caso do médico João de Deus”, para quem foi concedida a prisão domiciliar, afirmando guardar semelhança com a situação do paciente, motivo pelo qual a decisão a ser proferida deverá realizar “a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), com fundamento no art. 315, § 2o, VI, CPP, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação conforme art. 564, V, CPP.” (fl. 11). Requer o prequestionamento. Por fim, alega que está configurado excesso de prazo da segregação, não sendo a morosidade determinada pela Defesa, mas pela ineficiência do aparato estatal. Nesse passo, a prisão afronta o artigo 5o, § 2o e 3o, bem como inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos adotado pelo Brasil. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que o paciente responda à ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pede que seja decretada a nulidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, por ausência de fundamentação. Por fim, pede que seja “feita a distinção do caso em análise com o precedente invocado”. (fl. 15). É o relatório. Decido. Inicialmente, no que diz respeito à suposta inobservância das disposições constantes da Resolução no 62 do CNJ, bem assim a respeito do suposto excesso de prazo, não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 133/2021 – 6a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 586/2021 – 6a DP (fls. 21/45). Insta consignar que a alegação de que os fatos não ocorreram como narrados na denúncia já recebida pela autoridade indigitada de coatora não pode ser analisado em sede de habeas corpus, muito menos no exame superficial possível acerca do pedido liminar. O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo narrou a vítima, criança que conta com apenas 12 (doze) anos de idade, ela teria sido ludibriada pelo réu para entrar no veículo em que ele se encontrava, após o que ele passou a praticar atos libidinosos. Com a chegada da polícia, mandou que a criança afirmasse que ele seria seu tio (fl. 24). Afere-se, ainda, que está demonstrado nos autos que o réu figura em outras três ocorrências policiais que narram crimes contra a liberdade sexual (fls. 46/49, 50/52 e 53/58). O comportamento ilícito do réu, segundo se afere dos registros policiais, data desde o ano de 2012, sendo que em uma das ocorrências, a vítima contava com 17 (dezessete) anos na data em que os fatos teriam ocorrido. Além disso, o réu foi condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), contra três vítimas distintas, por sentença proferida em 2/4/2019 (fl. 66), que transitou em julgado em 17/2/2020, segundo consulta ao andamento processual. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 68/69): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria, após atrair a vítima para o interior de seu veículo, pessoa com doze anos de idade, tentado acariciar o seio da ofendida, depois de ter-lhe perguntado se “já havia tocado as partes íntimas de algum homem” e dito a ela que “estava com vontade”. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por violação sexual mediante fraude. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, cumpre frisar que não há elementos, ainda que indiciários, indicativos de que a situação concreta se enquadra nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, motivo pelo qual inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDSON FERREIRA DE SÁ (filho de Valdon Ferreira de Sá e Rosa Jandira Salvador de Sá, nascido aos 25/03/1973), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A respeito da condição de saúde do paciente, diante das informações prestadas pela própria impetrante em sua inicial, ele vinha recebendo atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Quando necessitou, o paciente foi encaminhado para unidade hospitalar, onde recebeu pronto atendimento, sendo inclusive realizada uma das cirurgias reparatórias que ele aguardava (fls. 170/198) Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de maio de 2021 19:59:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora